Tribunal: TJBA
Processo: 8020164-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020164-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SELIO DE MOURA ALVES COSTA

Advogado(s)
:
MELISSA SILVA DE SANTANA

AGRAVADO: CPX DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s)
:
RODOLFO GONCALVES NICASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTO. COBRANÇA INDEVIDA E NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender cobranças e evitar negativação de nome.

1.

O consumidor alega ter sido vítima de fraude perpetrada por vendedor da empresa agravada, que faturou produtos indevidos e desviou pagamentos para conta pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questãoconsiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela, especificamente a probabilidade do direito diante de indícios de fraude de preposto.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O fornecedor responde solidariamente pelos atos de seus prepostos e representantes autônomos, conforme o art. 34 do CDC.

5. A probabilidade do direito está demonstrada por áudios e comprovantes que indicam a irregularidade do débito.

6. O perigo de dano é caracterizado pelo risco de restrição de crédito a motorista autônomo, afetando sua atividade profissional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de cobranças e impedimento de negativação quando presentes elementos indicativos de fraude praticada por preposto do fornecedor.

2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de atos ilícitos praticados por seus prepostos no exercício da atividade empresarial.

3. O risco de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura perigo de dano apto a justificar a tutela provisória.”

Referências:

Arts. 14 e 34 da Lei nº 8.078/1990 (CDC); Art. 300 da Lei nº 13.105/2015 (CPC); TJBA, Apelação nº 0001169-10.2013.8.05.0274; TJBA, Apelação nº 8000254-28.2019.8.05.0009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8020164-24.2026.8.05.0000
, tendo como agravante

SÉLIO DE MOURA ALVES COSTA
e como agravada
CPX DISTRIBUIDORA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)